Tribunal: TJDFT
Processo: 0711538-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA.
1. Uma vez deferidas medidas protetivas de urgência em favor de vítimas de violência doméstica, descumpridas pelo paciente, que reincidiu em ameaçá-las, e tudo indica, continua indisposto a obedecer as pequenas restrições que lhe foram impostas, abalando suas integridades psicológicas; e não propondo a Defesa outras alternativas viáveis no sentido de arrefecer o conflito, que é real, deve ser mantida a sua custódia cautelar para a garantia da ordem pública.
2. Ordem denegada.